Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-76.2013.8.11.0098
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000316-76.2013.8.11.0098
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL NEVES DE SOUZA - CPF: 274.406.301-06 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ILZA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 861.522.461-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILSON MENDES RIBEIRO - CPF: 890.940.851-00 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, da leitura das razões do Agravo e do
decisum
recorrido, nota-se que o Agravante, mais uma vez, não rebate parte dos fundamentos do
decisum
recorrido, por isso há impedimento para conhecimento de parte do Recurso.

2. Ao analisar o Recurso foi verificado que as razões nada mencionam acerca das circunstâncias que permeiam a causa. Está bem ressaltado na decisão vergastada que o Agravante colacionou no início das suas razões a parte dispositiva da sentença e mencionou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, no entanto se refere a uma suposta ação declaratória de inexistência de débito decorrente da contratação de empréstimo consignado contratado por meio de uso de cartão e senha pessoal, o que não tem qualquer relação com o caso sob exame.

3. Sabe-se que a dialeticidade é um requisito de admissibilidade recursal que imprime a impugnação específica dos fundamentos da decisão judicial impugnada, o que não aconteceu no caso em testilha.

4. Se o recorrente não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
, colherá como resultado o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000316-76.2013.8.11.0098)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 112317474, na qual reconheci que o Agravante incorreu em ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, por isso, não conheci da do recurso de Apelação por ele interposto.

Inconformado, expõe que o mérito do Apelo deve ser apreciado, pois as razões recursais estão em consonância com as circunstâncias do caso.

Defende que o recurso deve ser conhecido, a fim de que haja reapreciação da sentença.

Ao final, requer provimento do Agravo Interno e, consequentemente, reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 119234494, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso, em 24/03/1995, o Apelado
Manoel Neves de Souza
firmou com a
Sra. Roseney da Silva Ramos
Instrumento Particular de Permuta de Imóvel
referente às áreas de terras de 149,54,42 has (cento e quarenta e nove hectares, cinquenta e quatro ares e quarenta e dois centiares) – da Sra. Roseney e 72,60 (setenta e dois hectares e sessenta ares) – do Sr. Manoel, a serem trocadas mediante o pagamento de 1.000 arrobas de Boi do Sr. Manoel à Sra. Roseney e esta se responsabilizando pelas despesas de ITBI, para escrituração da área (Contrato de Id 23389539 – Pág. 2/3).

Em 10/11/1995, os mesmos contratantes firmaram outro contrato de permuta de área rural referente a 149,53,18 has (cento e quarenta e nove hectares, cinquenta e três ares e dezoito centiares), localizada na região do Guapeí, Município de Porto Esperidião, de propriedade da Sra. Roseney e 72,60 (setenta e dois hectares e sessenta ares), denominado “Sítio Nossa Senhora Aparecida”, cujo possuidor era o Sr. Manoel, com o pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor da Sra. Roseney, com a obrigação de escrituração e pagamento do INCRA e TR pelo Sr. Manoel (Contrato de Id 23389539 – Pág. 4/5).

Os Apelados
Manoel e Ilza
pactuaram com o Banco Recorrente o Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real no 94/00112-X, que foi renegociado originando duas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, sendo: CRH no 96/70148-X no valor de R$ 22.862,72 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) e CRH 96/70149-8 no valor de R$ 30.569,20 (trinta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).

O bem dado em garantia da dívida foi o imóvel matriculado sob número 2.882 do livro II, do CRI de Mirassol D’Oeste/MT, que após ser transferida para Porto Esperidião-MT, a matrícula tomou o no 2161, Livro II, do CRI desta cidade.

Os Apelados também transferiram o imóvel permutado com a
Sra. Roseney
(matrícula no 079), registrado no Município de Porto Esperidião para os seus nomes e pediram ao Banco a substituição da garantia pignoratícia, o que foi negado, conforme documento de Id 23389545 – Pág. 4/5.

Em 28/11/2000, os Apelados conseguiram, na Ação Cautelar de Caução de Títulos da Dívida Pública da União, cancelar os registros R-6 e R-7 da Matrícula do imóvel, para liberar o bem que havia sido permutado para a nova proprietária.

Liberado o imóvel, registraram uma parte em nome da Sra. Roseney e a outra parte em nome do Sr. Vitório Pasqualli, conforme Av-15/2.882 e R-1/16.794 do Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste.

Acontece que, em 20/06/2005, por ordem judicial, o cancelamento das hipotecas foi tornado sem efeito e, como consequência, as averbações de alienação do imóvel promovidas em nome da Sra. Roseney e do Sr. Vitório foram canceladas.

Em 01/09/2005, as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias (CRH no 96/70148-X e CRH 96/70149-8), isto é, as decorrentes da renegociação da dívida oriunda do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real no 94/00112-X, foram transferidas à Dívida Ativa da União, por ordem da Gerente da Agência, Sra. Solange Maria de Oliveira, tendo em vista a Medida Provisória no 2.196-3 de 24/08/2001.

As transferências foram averbadas à margem da matrícula M-2.882 do imóvel que havia sido permutado e já pertencia à Sra. Roseney e ao Sr. Vitório, em 06/09/2005 (AV-17 e AV-18).

Tendo em vista esse impasse, os Apelados ajuizaram a
Ação de Inexigibilidade de Dívida Agrária c/c Revisão Contratual
como o intuito de reduzir o valor da dívida e resolver a questão do imóvel permutado; porém, o pedido posto na referida ação foi julgado improcedente.

Em sede de defesa, na ação Revisional, a Instituição Bancária
“confessou que a dívida referente aos contratos que se pretendia revisar havia sido cedida à União Federal”
, conforme narraram os Apelados na petição inicial.

Diante da sentença de improcedência, em 11/09/2009, os Apelados foram em busca de negociação junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para desembaraçar o imóvel permutado.

No intuito de alcançar o objetivo, venderam o gado e parte das terras permutadas com a Sra. Roseney (10 hectares) para quitar as inscrições ativas em seu CPF.

Além disso, aderiram ao
Acordo no 2741548
, no valor de R$ 65.269,11 (sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e onze centavos) para liquidação de crédito inscrito em dívida ativa e firmaram o Termo de Adesão junto à PGFN que previa de forma taxativa e expressa a quitação da totalidade das dívidas inscritas com a União.

De posse da Certidão Negativa da PGFN, os Apelados informaram à
Sra. Roseny
que o imóvel estava livre e desembaraçado, podendo então ser transferido.

Acontece que, por um equívoco do Banco, o cancelamento referiu-se apenas à CRH no 96/70149-8 (AV-18), tendo sido indevidamente mantida a inscrição da CRH no 96/70148-X (AV-17).

Por essa razão, a
Sra. Roseny
propôs contra os Apelados, em 21/12/2010, a Ação Declaratória de Rescisão de Contrato no 311/20112 – Código 50695), a fim de desfazer a permuta realizada.

Em contato com o Apelante, informaram a quitação da dívida e solicitaram a transferência dos gravames da penhora hipotecária para as margens da Matrícula no 079, Livro no 2, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião, o que foi negado pela Gerente Geral, Sra. Elizania Campos Batista Cézar, após verificação junto à Central, e ainda informou os Apelados dos formalismos para a solicitação que deveria ser feita junto à assessoria jurídica, bem como que a
operação no 132000206, referente à CRH no 96/70148-X,
constava como inadimplente.

Os Apelados alegaram, então, a ocorrência de grave falha na prestação dos serviços bancários, pois a
operação no 132000206, referente à CRH no 96/70148-X D,
deveria ter sido transferida para a União, nos termos do que foi anotado à margem da matrícula do imóvel (AV-12), mas não o foi.

Aduziram, ainda, que foram induzidos em erro essencial, pois, quando firmaram o acordo junto à PGFN, acreditavam estar quitando todas as dívidas inscritas junto à União Federal, em especial, aquelas enviadas pelo Banco em 01/09/2005, conforme Av-17 e AV-18.

Assim, ajuizaram a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e pedido de Antecipação de Tutela “Ab Initio Litis” e “Inaudita Altera Pars”
contra o Banco Apelante, porque toda essa situação vexatória causou-lhes danos irreparáveis, além de acarretar-lhes
“inúmeros constrangimentos, angústia e profundo aborrecimento”
e pleitearam uma reparação por dano moral no importe R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em sua defesa, o Banco nada alegou, pois o prazo concedido decorreu
in albis
, assim, sua revelia foi decretada na sentença hostilizada em que a Juíza Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito e declarando extinta a dívida representada nas Cédulas Rurais Hipotecárias – CRH no 96/70148-X e no 96/70149-8 e condenou o Apelante ao pagamento da reparação por dano moral no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigido, conforme relatado alhures.

Inconformado, o Banco recorreu e a Apelação não foi conhecida por reconhecimento de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Como muito bem delineado na decisão monocrática aqui guerreada, não há devolução da matéria à instância superior quando o Recorrente não aborda especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar.

Ao analisar o Recurso foi verificado que as razões nada mencionam acerca das circunstâncias que permeiam a causa. Está bem ressaltado na decisão vergastada que o Agravante colacionou no início das suas razões a parte dispositiva da sentença e mencionou o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, no entanto menciona uma suposta ação declaratória de inexistência de débito decorrente da contratação de empréstimo consignado contratado por meio de uso de cartão e senha pessoal,
o que não tem qualquer relação com o caso sob exame
.

Sabe-se que a dialeticidade é um requisito de admissibilidade recursal que imprime a impugnação específica dos fundamentos da decisão judicial impugnada, o que não aconteceu no caso em testilha.

Para evitar tautologia, transcrevo a parte do
decisum
que fundamenta o reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade:

“[...] É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”.

Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

Dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Veja-se um exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgao Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) – sem destaque no original.

Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, se valer de alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.

Diante do exposto e sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Sem embargo às ponderações apresentadas pelo Agravante, não verifico argumento ou fato novo capaz de alterar a decisão objurgada.

Neste Agravo Interno, o Recorrente não trouxe argumentação relevante e suficiente para modificar a conclusão adotada no
decisum
atacado.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022